Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento aos apelos da defesa e da assistente de acusação apenas para corrigir o cálculo da pena, mantendo a sentença condenatória do réu pela prática dos crimes de estupro de vulnerável.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos infringentes para absolver o réu em virtude (i) da indispensabilidade do exame de corpo de delito e (ii) da inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
4. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.